Tribunal: TJDFT
Processo: 0001137-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001137-35.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY PINDAIBA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES